Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE DO WHATSAPP CLONADO. COMUNICADO DE PARENTE SOBRE TROCA DE PERFIL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIAS DE VALORES ATENDIDOS VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que atribui-lhe a culpa exclusiva pela ocorrência da fraude bancária e julgou improcedentes os pedidos de condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 38.922,98, além de R$ 7.784,59, a título de danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação contratual estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A questão apresentada a esta Turma Recursal cinge-se a verificar se a fraude bancária decorreu de culpa exclusiva da autora ou de fortuito interno da instituição financeira.
5. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, de acordo com o inciso II do §3o do referido artigo, essa responsabilidade só será afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. A despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade.
7. No caso, a autora recebeu mensagem supostamente enviada pelo irmão, informando ter sido necessário alterar o número de contato do whatsapp e solicitando que o enviasse dinheiro para pagamento de dívidas contraídas com terceiros.
8. A autora tentou entrar em contato com o irmão, sem êxito, conforme relatado na petição inicial:
[...] Até ligações foram feitas, da requerente para o contato falso, tendo sido prontamente recusadas, ainda quando esta solicitava para falar diretamente com aquele que acreditava ser o seu irmão, e logo os infratores voltavam a apressar e insistir no senso de urgência dos pagamentos. [...]
9. Ainda assim, foi convencida pelos interlocutores a realizar cinco transferências para terceiros, nos valores de R$ 7.000,00, R$ 13.000,00, R$ 8.600,00, R$ 1.400,00 e R$ 7.000,00, totalizando R$ 37.000,00.
10. Apesar do alto valor das transferências fraudulentas, as movimentações bancárias da autora demonstradas pelos extratos de ID 76373624 e 76373648, não indicam, de forma clara, a quebra do perfil de consumo.
11. Não há como imputar à instituição bancária a responsabilidade pela fraude, pois não falhou na prestação de serviços, o que impossibilita a discussão sobre restituição de valores. Os danos enfrentados pela autora não têm relação com as atividades do banco recorrido, o que rompe o nexo causal, isentando-o de qualquer responsabilidade.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.